Tribunal: STF
Processo: ARE 1365489
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 3):



    “Ação ordinária Servidor público municipal Pleiteado o reconhecimento do direito ao recebimento da gratificação bienal instituída pela Lei Complementar nº 09/1992 Requisitos exigidos pelo parágrafo único do art. 17 da Lei não atendidos Possibilidade de se condicionar a concessão de benefícios ao preenchimento de requisitos taxativamente previstos em lei Sentença de parcial procedência Recursos oficial e de apelação do Município providos e apelo do autor desprovido.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 7, p. 15).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, XXII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 6, p. 9):



    “Deve ser reconhecido a inconstitucionalidade da referida Lei Municipal que disciplina sobre a gratificação bienal, vez que ele traz prejuízos ao recebimento da referida gratificação pelo Servidor, inclusive por ter em seu prontuário FALTAS JUSTIFICADAS as quais não devem gerar ônus reais.”



     



    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso extraordinário por entender que (eDOC 10. p. 1):



    “a interposição do apelo extremo pelo permissivo do 102, inciso III, alínea "c", da CF/88, não se mostra cabível, haja vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal (cf. ARE 646.035 AgR/SP, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe de 13/09/2011). No mesmo sentido: RE 870.577 AgR/AL, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 29/09/2015.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 4, pp. 4-7)



    “(...)



    Colhe-se dos autos que o autor (Guarda Civil da Municipalidade de Conchal) pretende a condenação do requerido ao pagamento da Gratificação Bienal, com incidência sobre as demais verbas que compõem a sua remuneração, nos termos do art. 17, da Lei Complementar Municipal nº 09/1992, que assim estabelece:



    (...)



    Consoante colhe-se dos autos, mormente documentos de fls. 22/25, o autor possui 43 dias de faltas justificadas por atestado médico no ano de 2012, bem como 53 dias de faltas justificadas no ano de 2016, fatos reconhecidos como verdadeiros pelo servidor e que, conforme expressa disposição legal acima mencionada, impede o reconhecimento da pretensão formulada na inicial. 



    Ademais, com razão a Municipalidade no tocante à forma adequada de se analisar as exigências legais para concessão da referida bonificação, tendo em vista que a norma prevê textualmente que os requisitos devem ser aferidos a cada biênio e não anualmente como entendeu o magistrado sentenciante (“Não poderá concorrer a GB por tempo de serviço, o funcionário que, em seu prontuário, no biênio, registra (...)”. 



    Em outro giro, não prospera a tese do autor, no sentido de inconstitucionalidade da norma, sob o argumento que faltas médicas justificadas não poderiam impedir a obtenção da pretendida Gratificação Bienal (GB). 



    Isto porque não há qualquer irregularidade em se estabelecer requisitos para a obtenção de um benefício legal, notadamente porque, no caso, o intuito da Lei Complementar Municipal nº 09/1992 foi o de premiar o servidor por sua assiduidade e bom comportamento. 



    Ademais, ao contrário da argumentação autoral, a legislação municipal não traz prejuízo ao servidor, uma vez que as faltas justificadas não acarretaram descontos em seus vencimentos. O que se estabeleceu foi que as ausências no trabalho, ainda que justificadas, quando em número superior ao estabelecido pelo art. 17, parágrafo único, alínea “c”, apenas não conferem direito a que o servidor obtenha um bônus, um benefício extra, sob a rubrica de gratificação bienal.



    Portanto, uma vez que o autor, repita-se, possui 43 dias de faltas justificadas por atestado médico no ano de 2012, patente o não preenchimento dos requisitos para a obtenção do direito à gratificação no biênio 2012/2014, da mesma forma que, por contar com 53 dias de faltas justificadas no ano de 2016, igualmente não faz jus à obtenção do direito à gratificação no biênio 2014/2016, sendo forçoso o reconhecimento da improcedência da demanda. 



    Sucumbente o autor deve responder pelas custas e despesas processuais, incluindo honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando que o valor atribuído à causa é muito baixo (R$ 1.000,00 fls. 04), observada, de todo modo, a gratuidade deferida ao requerente a fls. 12. 



    III - Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento aos recursos oficial e de apelação do Município para, conforme fundamentação exposta, julgar improcedente a ação, desprovido, por conseguinte, o recurso do autor.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 09/1992), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público municipal. Gratificação. Incorporação. Preenchimento dos requisitos legais. Discussão. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 836.653-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.08.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI Nº 3.659/1995. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280, 282, 284 e 356/STF. Não foi indicado em qual das alíneas do art. 102, III, da Constituição Federal o seu recurso extraordinário busca fundamento. O dispositivo constitucional tido por violado em nada se relaciona com a questão debatida. Nessas condições, é de se aplicar a Súmula 284/STF. Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Ademais, a resolução da controvérsia demandaria a analise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279, 280, 282 e 356/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 809.099-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.09.2014)



    Ressalte-se, ainda, que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea c do permissivo constitucional.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b , do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente